Tribunal: STF
Processo: HC 102421
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDA PELO IMPETRANTE. NÃO-COMUNICAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  Os embargos de declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição no julgado. 




2.  Apesar de a defesa do embargante ter solicitado sua intimação para fins de sustentação oral do presente writ, não há registros nos autos de que o nobre causídico fora cientificado da respectiva sessão de julgamento (art. 192, § 2º, do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental 30/2009). 




3.  Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento deste habeas corpus, proferido na sessão de 5.10.2010, com a finalidade de que outro seja realizado com a devida intimação do impetrante.